Tribunal: TJMT
Processo: 1035056-05.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035056-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que manteve a multa administrativa aplicada pelo PROCON, derivada de reclamação individual de consumidor que alegou cobrança indevida de valores superiores ao acordado em plano de TV por assinatura.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o PROCON possui legitimidade para aplicar multas com base em reclamações individuais; e (
ii
) se houve irregularidades no processo administrativo que ensejem a nulidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3.
O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor, mesmo em reclamações individuais que revelem práticas
abusivas com potencial de afetar coletivamente consumidores
.

4.
A análise do processo administrativo demonstrou que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo irregularidades capazes de invalidar a multa aplicada.

5.
A multa foi fixada de acordo com os critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2.181/1997, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"O PROCON tem legitimidade para aplicar multas administrativas baseadas em reclamações individuais que
revelem práticas abusivas, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
"

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), art. 55, § 4o; Decreto n. 2.181/1997, art. 33, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024; TJMT, N.U. 0020433-17.2015.8.11.0002, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo d
o

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais
4.0
que, nos
autos d
os embargos à execução

n.
1035056-05.2022.8.11.0041
ajuizados contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial,
consubstanciado na anulação da
CDA n.
2022206658
.

Em suas razões recursais, a
parte
apelante
requereu
, em caráter principal, o reconhecimento da insubsistência d
a
infração e, de forma subsidiária, a redução da multa aplicada, considerando
o alegado
excess
o

d
o valor fixado pela autori
dade administrativa, qual seja,
R$
22.500,00
(
vinte e dois mil e quinhentos
reais).

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar quanto ao cerceamento de defesa ou, alternativamente, a declaração de nulidade do processo administrativo e, por conseguinte, da multa aplicada. E, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução da multa imposta.

Sem contrarrazões
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula
n.
189/STJ.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
cuida-se
de
recurso de apelação cível interposto por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo d
o

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais
4.0
que, nos
autos dos embargos à execução
n.
1035056-05.2022.8.11.0041
ajuizados contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,

julgou improcedente o pleito inicial,
consubstanciado na anulação da
CDA n.
2022206658
.

No caso, infere-se dos autos que a parte apelante foi autuada em decorrência
de
reclamação de um consumidor que relatou, em outubro de 2016, ter adquirido um plano de TV por assinatura da
parte
apelante pelo valor de R$140,00
(cento e quarenta reais)
, mas que, em novembro e dezembro do mesmo ano, foram cobrados valores de R$ 180,00
(cento e oitenta reais)
e R$ 204,01
(duzentos e quatro reais e um centavo)
, respectivamente, além de problemas no recebimento das faturas.

A questão em debate cinge-se à análise da validade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa à apelante
no valor de R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais),
bem como à sua adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na sentença recorrida, o d. Juízo de origem considerou regular o processo administrativo e a aplicação da multa, entendendo que os princípios da ampla defesa e do contraditório foram respeitados, não havendo ilegalidades no procedimento.

Em suas razões recursais, a
parte
apelante
requereu
, em caráter principal, o reconhecimento da insubsistência d
a
infração e, de
forma subsidiária, a redução da multa aplicada, considerando
o alegado
excess
o

d
o valor fixado pela autori
dade administrativa
.

Pois bem.

1. DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS.

1.1. DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON.

A
parte
apelante sustenta que o procedimento administrativo careceria de interesse coletivo, visto que foi originado de reclamação individual.

É
cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33.
As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do
art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55.
A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§
4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”
.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa,
mormente porque sua função vai além da resolução de conflitos individuais, atuando
na preservação do interesse coletivo, sendo que as reclamações individuais podem sim revelar práticas abusivas ou ilegais com potencial de atingir
um grande número de consumidores
,
devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A defesa dos direitos do consumidor é princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro, conforme previsto no art. 170,
inciso
V, da Constituição Federal e no art. 4o do Código de Defesa do Consumidor.

Não é necessário que o ato sancionatório envolva grande número de consumidores para justificar a intervenção do PROCON. A reclamação de um consumidor, que evidencie práticas abusivas, é suficiente para desencadear a atuação fiscalizatória do órgão.

1.
2
. DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A apelante alega nulidade do processo administrativo sob o argumento de que não teria sido formalmente comunicada sobre a instauração do procedimento.

E ainda
que não
haveria
provas que justificassem a sanção aplicada, argumentando que a variação nos valores das faturas decorreu de uma alteração na forma de pagamento realizada pelo próprio consumidor, que teria perdido os descontos originalmente concedidos.

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que
a parte
apelante falhou em fornecer um serviço de qualidade e eficiente aos consumidores,
e
não cumpriu com as leis aplicáveis. Como resultado, foi identificada uma falha na prestação do serviço, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Em face da infração aos direitos do consumidor, o PROCON aplicou uma multa
no valor de
R$
22.500,00
(
vinte e dois mil e quinhentos
reais)
.

De início
, merece registro que o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art.
5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”
;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, aplica-se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9o do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do
princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9o -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original].

No exame do processo administrativo conduzido pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decis
ão
encontra-se devidamente motivada.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar o procedimento administrativo em questão, fica claro que ao apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas do processo, apresentar defesa por escrito e recorre
r
da decis
ão
condenatória.

Registre-se que o conjunto probatório demonstra que a parte recorrente
foi devidamente notificada para comparecer em audiência de conciliação,
sendo
representada por preposto habilitado.

A intimação foi realizada de forma válida, conforme prevê o Decreto n. 2.181/1997 e a legislação consumerista. A ciência inequívoca de sua representação nos autos afasta a alegação de nulidade processual, conforme ressaltado pela sentença.

Ademais,
constata-se que todos os argumentos apresentados pelo fornecedor foram ponderados nos fundamentos da
s
decis
ões
administrativa
s
e o
s
motivo
s
que lev
aram
à aplicação da sanç
ão
administrativa est
ão
devidamente registrado
s
.
Portanto, não há motivo para alegar falta de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No que tange à alegação de
bis in idem
, a
parte
apelante não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar a duplicidade de sanção pela mesma infração
(CPC, art. 373, inciso I)
. A multa aplicada pelo PROCON é resultado de um único processo administrativo, sem evidências de que houve aplicação de penalidade em duplicidade.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do
procedimento.
”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des.
Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
1o.
4
.
2024,
publicado
no DJE 04
.
4
.
2024)
.

[sem destaque no original]
.

“
Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.”
(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19
.
3
.
2024,
publicado
no DJE 27
.
3
.
2024)
.

[sem destaque no original].

1.
3
. DO VALOR DA MULTA APLICADA.

Em relação
ao
valor da multa aplicada –
R$
2
2
.
5
00,00
(vinte e dois mil e quinhentos reais)
–, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme menciono:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
,
os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais
ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
[sem destaque no original].

Do mencionado dispositivo legal, podemos inferir que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor deve levar em conta a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira, em obediência aos requisitos estabelecidos nos artigos 24 a 28 do Decreto federal n. 2.181/1997.

No caso, a parte recorrente
alega que a multa aplicada

pelo PROCON
é
desproporciona
l
e desarrazoada, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito
,
verifica-se que

a
multa
ora
aplicada pelo PROCON visa, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor,

levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator
,
motivo pelo qual deve
m
ser mantida
s
, porquanto observa
m
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL
APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo a quo da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial.

3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição.

4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao
contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido.

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7.
Recurso não provido”
.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
publicado
no DJE 21.5.2024).
[sem destaque no original].

1.
4. DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

No caso, o d. Juízo de origem condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da causa.

Em que pese o fato de o valor recolhido a título de FUNJUS corresponda aos honorários advocatícios, na forma do artigo 120, da Lei Complementar Estadual n. 111/2002, a mera impossibilidade de cumulação daquele em sede de executivo fiscal não alcança também a fixação da verba sucumbencial nos embargos à execução fiscal.

Isso porque não se pode confundir a possibilidade de cumulação da verba honorária da própria execução fiscal com aquela que será fixada nos embargos à execução.

A questão restou sedimentada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
n. 1.520.710/SC (Tema 587), sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a fixação da seguinte tese: “
a)

Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.
b)
Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”.

Com efeito,
a mera existência de honorários advocatícios fixados no executivo fiscal não obsta a condenação independente e cumulada nos embargos do devedor, sendo ainda vedada a compensação entre ambos
.

A propósito:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMULAÇÃO COM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE – TEMA 587 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da conclusão do julgamento do Tema 587, dispôs que é possível a cumulação da verba honorária, entre Embargos à
Execução Fiscal, e a própria ação executiva, sendo necessário, apenas, a limitação do percentual ao máximo legal, previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo
Civil.
”
(TJ-MT, N.U 1006099-50.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27
.
5
.
2024, Publicado no DJE 30
.
5
.
2024)

Sob esse prisma, os honorários advocatícios devem ser fixados no caso, por ser possível a sua fixação em ambos os procedimentos.

Registre-se, por fim, q
uanto ao
s
prequestionamento
s
, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a validade da multa administrativa imposta pelo PROCON
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024